Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. ELEVADA LITIGIOSIDADE ENTRE OS PAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MÃE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
5. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso, há elevado nível de litigiosidade entre os pais, com acusações mútuas de descuidos com a filha. A criança reside com a mãe (lar referencial materno) e mantém regime de convivência provisória com o pai.
7. Não há elementos mínimos que indiquem urgência ou situação de risco que autorizem alteração do regime de convivência ou aumento da convivência paterna, sem análise aprofundada da dinâmica familiar.
8. A modificação da guarda e do regime de convivência deve ser pautada por uma análise cautelosa da situação da criança e sua dinâmica familiar. Possível alteração deve ser analisada em momento processual oportuno, após adequada instrução probatória.
9. Recurso desprovido. Decisão mantida.